Tribunal: CARF
Processo: 12448.912046/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912046/2015-98
ACÓRDÃO
1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALFATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/721. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica
que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o
Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
2
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente

2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
3
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior, com origem no DARF, código de receita 6012, apurado em 30.09.2010 e arrecadado
em 28.10.2010, no valor de R$ 99.347,16 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e
dezesseis centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação declarada, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos Informados no PER/DCOMP”.
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (“DRJ/RJO”), ao fundamento de que:
(i)
não há como alegar o cerceamento do direito de defesa pelo fato de não
haver intimações prévias à emissão de Despacho Decisório, e que a ausência
de intimação não acarreta nulidade ou cerceamento do direito de defesa,
ainda mais quando as informações constantes nos sistemas informatizados de
controle da RFB são necessárias para o deslinde da pretensão da Interessada e
permitem à Administração Tributária formar convicção sobre a matéria
tratada nos autos;
(ii)
segundo a legislação de regência da matéria, em caso de análise de direito
creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou de determinação de
diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que pode entender tais
procedimentos desnecessários, conforme artigo 76 da IN RFB 1.300/2012, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
4
(iii) o fundamento para não reconhecer o direito creditório alegado pela
Interessada foi o fato de o valor do pagamento arrolado como crédito já ter
sido integralmente utilizado, não havendo crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP;
(iv) está comprovado que não há crédito a ser reconhecido decorrente de tal
pagamento a maior, visto que já se encontrava exaurido quando da
apresentação da DCOMP que ora se analisa, tendo sido arrolado como crédito
em dois PER/DCOMPS e alocado ao próprio débito do IRPJ do 3o trimestre de
2010.
4.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
6.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
5
7.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.05.2020 (e-fl. 49), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.06.2020 (e-fl.
53), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19724.
8.

Contudo, é importante relembrar que em 2020 teve início a pandemia da COVID-19
e, em razão das medidas de isolamento social, a Receita Federal do Brasil suspendeu os prazos
para prática dos atos processuais no âmbito da RFB editando a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 20205 e sucessivas alterações com ampliação do período abrangido pela suspensão dos
prazos processuais até 31 de agosto de 2020.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa
10.

Alega a Recorrente que a decisão recorrida seria nula, “uma vez que não houve
Intimação PER/DCOMP, o que nos lesou no nosso direito de defesa”. Confira-se:
“Tal recurso, fundamenta-se no direito da ampla defesa que nos foi cerceado, ao
não tomarmos conhecimento do Termo de Intimação, no qual poderíamos ter
tido a oportunidade de, suprindo nossa desorganização administrativa, rever
todos os débitos e créditos envolvidos nas respectivas PER/DComps, e neste
momento fazermos os ajustes necessários em todas as obrigações acessórias
envolvidas”. 9e-fl. 54)
11.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“5. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa:
5.1. A interessada alega que não teve a oportunidade de prestar
previamente esclarecimentos quanto às compensações requeridas, o que teria
causado o cerceamento do seu direito de defesa.
5.2. Entendo que, no presente caso, não há como alegar o cerceamento do
direito de defesa pelo fato de não haver intimações prévias à emissão de
despacho decisório, e que a ausência de intimação não acarreta nulidade ou
cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando as informações constantes

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende
o prazo para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
6
nos sistemas informatizados de controle da RFB são necessárias para o deslinde
da pretensão da interessada e permitem à Administração Tributária formar
convicção sobre a matéria tratada nos autos.
5.3. Ademais, segundo a legislação de regência da matéria, em caso de
análise de direito creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou de
determinação de diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que pode
entender tais procedimentos desnecessários, conforme art. 76 da IN RFB
1.300/2012,
que
estabelece
normas
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
adiante transcrito:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.4. Além disso, o exercício do direito de defesa é plenamente garantido e
foi exercido pela interessada mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, na qual a interessada demonstra que teve claro entendimento
dos fundamentos do que foi decidido, exercendo plenamente seu direito de
defesa.
5.5. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade suscitada”. (e-fls. 40/41.)
12.

No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “o exercício do
direito de defesa é plenamente garantido e foi exercido pela interessada mediante a apresentação
de manifestação de inconformidade”.
13.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
7
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
14.

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar sua
nulidade.
15.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade,
demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a
preliminar alegada.

Mérito
16.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de receita 6012, apurado em
30.09.2010 e arrecadado em 28.10.2010, no valor de R$ 99.347,16 (noventa e nove mil, trezentos
e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).
17.

Conforme exposto no relatório, o “Despacho Decisório” (e-fl. 08) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que, “foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
8
do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP”. Confira-se:

18.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em vista
que “não há elementos que venham a modificar os fatos já registrados nos sistemas de controle da
RFB, como já demonstrado no Despacho Decisório”.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“6.5. Portanto, está comprovado que não há crédito a ser reconhecido
decorrente de tal pagamento a maior, visto que o mesmo já se encontrava
exaurido quando da apresentação da Dcomp que ora se analisa, tendo sido
arrolado como crédito em duas Per/Dcomps e alocado ao próprio débito do IRPJ
do 3o trimestre de 2010”. (e-fl. 43, g.n.)
20.

Portanto, caberia à Recorrente a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
21.

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em argumentar:
“Considerando a possibilidade de existência de um mesmo crédito dar fruto a
várias PER/DComps, em nossos levantamentos, isso ocorreu com esse crédito, e
as outras declarações de compensações tiveram seus débitos quitados.
Entendemos sermos capazes de recompor os créditos e os débitos, reorganizando
as obrigações acessórias, demonstrando como fidedignas as declarações em
questão”. (e-fl. 54)
22.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
9
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Voto
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne as demais
condições de admissibilidade, portanto, dela conheço.
5. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa:
5.1. A interessada alega que não teve a oportunidade de prestar
previamente esclarecimentos quanto às compensações requeridas, o que teria
causado o cerceamento do seu direito de defesa.
5.2. Entendo que, no presente caso, não há como alegar o cerceamento do
direito de defesa pelo fato de não haver intimações prévias à emissão de
despacho decisório, e que a ausência de intimação não acarreta nulidade ou
cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando as informações constantes
nos sistemas informatizados de controle da RFB são necessárias para o deslinde
da pretensão da interessada e permitem à Administração Tributária formar
convicção sobre a matéria tratada nos autos.
5.3. Ademais, segundo a legislação de regência da matéria, em caso de
análise de direito creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou de
determinação de diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que pode
entender tais procedimentos desnecessários, conforme art. 76 da IN RFB
1.300/2012,
que
estabelece
normas
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
adiante transcrito:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.4. Além disso, o exercício do direito de defesa é plenamente garantido e
foi exercido pela interessada mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, na qual a interessada demonstra que teve claro entendimento
dos fundamentos do que foi decidido, exercendo plenamente seu direito de
defesa.
5.5. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
6. Do mérito:

7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
10
6.1. O fundamento para não reconhecer o direito creditório alegado pela
interessada foi o fato de o valor do pagamento arrolado como crédito já ter sido
integralmente utilizado, não havendo crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. Segundo informações do próprio Despacho
Decisório, o pagamento foi utilizado da seguinte maneira: para quitar o próprio
débito do IRPJ do período de apuração de 30/09/2010 (R$118.696,35); como
crédito nos Per/Dcomps nos 16826.21542.040411.1.3.04-9756 (R$30.081,56) e
40043.79764.200511.1.3.04-1016 (R$121.186,41)6.2. A interessada alega na
manifestação de inconformidade razões relacionadas a sua desorganização
administrativa, que não permite saber quantas PER/DCOMP foram apresentadas
com cada pagamento a maior realizado. Pede que seja deferida diligência para
suprir sua desorganização administrativa e diz que se considerar o conjunto de
créditos disponíveis e débitos a serem pagos, os referidos créditos suplantam em
muito os valores dos débitos, sem entrar em detalhes quanto a tais créditos e
débitos.
6.3. Quanto à diligência solicitada, entendo prescindível, uma vez que não
há elementos que venham a modificar os fatos já registrados nos sistemas de
controle da RFB, como já demonstrado no Despacho Decisório e como será
demonstrado adiante, que é o exaurimento prévio do pagamento arrolado como
crédito, não restando saldo disponível para a compensação ora tratada. Fica
portanto, indeferido o pedido de diligência.
6.4. Nesse sentido, através de pesquisas nos sistemas de controle da RFB
constatei o seguinte:
6.4.1. que o pagamento ora alegado como crédito foi parcialmente utilizado
no Per/Dcomp no 16826.21542.040411.1.3.04-9756, apresentado em 04/04/2011,
tendo sido reconhecido o crédito no valor original de R$30.580,81, conforme
informações abaixo:

6.4.2. que o pagamento ora alegado como crédito foi parcialmente utilizado
no Per/Dcomp no 40043.79764.200511.1.3.04-1016, apresentado em 20/05/2011,
tendo sido reconhecido crédito no montante de R$121.186,41, conforme abaixo:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
11

6.4.3. Que do pagamento informado como crédito foi aproveitado o valor
de R$118.696,35 para quitar o próprio débito do IRPJ do 3o trimestre de 2010,
obedecendo informações da interessada prestadas na DCTF, conforme abaixo:

6.5. Portanto, está comprovado que não há crédito a ser reconhecido
decorrente de tal pagamento a maior, visto que o mesmo já se encontrava
exaurido quando da apresentação da Dcomp que ora se analisa, tendo sido
arrolado como crédito em duas Per/Dcomps e alocado ao próprio débito do IRPJ
do 3o trimestre de 2010.
7. Conclusão:
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não havendo crédito contra a Fazenda Pública a ser reconhecido.
É o meu voto”.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912046/2015-98
12
23.

Ademais, é de se considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
24.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
25.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
26.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 73
DF CARF MF
Original